Tribunal: TJMT
Processo: 1009143-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009143-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Município de Peixoto de Azevedo (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MARCEL NATARI VIEIRA registrado(a) civilmente como MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA A FIM DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS REVISÕES SALARIAIS PROMOVIDAS PELA LEI No 1.120/2020, DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS NSo 101/2000 E 173/2020 – AFASTADA – REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS PROMOVIDO DURANTE A CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – ALEGADA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO – NÃO EVIDENCIADA – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Federal no 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, estabelece,
no seu artigo 8o, diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, relacionadas ao aumento das despesas com pessoal, a serem observadas pelos entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia até 31 de dezembro de 2021, com exceção apenas dos casos
derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

2. Viola a mencionada restrição a Lei Municipal no 1.120, de 31 de dezembro de 2020, que concedeu reposição dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo, posto que editada após
o reconhecimento da situação de calamidade pública provocada pela pandemia, vindo, portanto, de encontro à Lei Complementar no 173, de 27/05/2020.

3. A
lém disso, há nos autos indícios que apontam para existência de vícios insanáveis de formalidade no processo legislativo da lei questionada, sobretudo em razão da não observância das regras que estabelecem a formal e correta tramitação dos atos normativos primários.

4. Além da
probabilidade e relevância do direito invocado pelo autor na ação civil pública, restou
caracterizado o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo,
sobretudo se se considerar o possível prejuízo aos cofres públicos, em especial no atual cenário de pandemia mundial e a escassez de recursos financeiros e insumos para tratamento da Covid-19, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Município de Peixoto de Azevedo/MT

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, que, nos autos da ação civil pública no 1000984-80.2021.811.0023, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, determinando a suspensão das revisões salariais promovidas pela Lei Municipal no 1.120/2020, com a suspensão dos efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que não agiu com acerto o Juízo
a quo
ao deferir a medida liminar, tendo em vista que a Lei Municipal no 1.120/2020, diferentemente do quanto consignado pelo Ministério Público Estadual, não representa afronta às Leis Complementares nso 101/200 e 173/2020, tão pouco deixou de observar o devido processo legislativo.

Enfatiza que, em conformidade com o artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar no 173/2020,
“os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos, até 31/12/2021, de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.
”

Alega que não houve violação ao princípio da legalidade quando da edição da Lei Municipal no 1.120/2020, que autoriza a reposição das perdas inflacionárias dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo, tendo em vista que, na forma da exceção acima descrita, há ampla autorização legal anterior à calamidade pública, que possibilita a Revisão Geral Anual – RGA.

Nesse ponto, cita que a Lei Municipal questionada possui como fundamentos o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal; o artigo 91, § 4o, da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo; bem como o artigo 2o, da Lei Municipal no 745/2009, que versa sobre o reajuste dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo a partir de 1o de janeiro de 2011.

Destaca que
“a Revisão Geral Anual – RGA não se trata de um benefício, reajuste, vantagem ou aumento real da remuneração de um servidor público, mas tão somente da recomposição do poder aquisitivo danificado pela inflação. Em outras palavras, não é um meio indireto de aumento de salário, porquanto busca apenas a manutenção do poder de compra, corrigindo a desvalorização da moeda em razão da inflação passada.”

Defende, ao final, a inexistência de nulidade do processo legislativo da Lei Municipal no 1.120/2020, ao argumento de que a dispensa de pareceres escritos das Comissões se dá com base nos artigos 42, inciso VI, e 98, § 2o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Peixoto de Azevedo, bem como que o quórum qualificado de aprovação fora devidamente observado.

Pautado nestes fundamentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, com a consequente revogação da suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 1.120/2020. No mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (Id.
89975491
).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 91167465).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo não acolhimento do agravo (Id. 92005982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Município de Peixoto de Azevedo/MT

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, que, nos autos da ação civil pública no 1000984-80.2021.811.0023, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, determinando a suspensão das revisões salariais promovidas pela Lei Municipal no 1.120/2020, com a suspensão dos efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020.

Prima facie
,
observa-se que, na origem, o Ministério Público Estadual manejou ação civil pública contra o Município de Peixoto de Azevedo, alegando, em síntese, a existência de nulidades atreladas ao processo legislativo da Lei Municipal no 1.120/2020, bem como a ilegalidade do aumento de despesa com remuneração de Agentes Políticos, ao fundamento de que a Lei Complementar no 173/2020, no seu artigo 8o, incisos I e VII, proíbe que os Municípios afetados pela pandemia da Covid-19 concedam, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração.

No petitório inicial, após a exposição da síntese fática e dos argumentos jurídicos, o autor postulou pela concessão da tutela de urgência consistente na suspensão das revisões salariais implementadas pela Lei Municipal no 1.120/2020, pontuando que o processo legislativo que deu ensejo à atualização salarial materializa:

·

“Manifesta ilegalidade pela ausência de deliberação pela comissão permanente de Legislação, Justiça e Redação, e pela da comissão permanente de Finanças e Orçamento, obrigatórias nos termos dos artigos 56, c/c 58, incisos V, VII e VIII, do Regimento Interno, sequer havendo apresentação de parecer escrito;

·

Manifesta ilegalidade pelo desrespeito do quórum qualificado de 2/3 exigido para a aprovação de matéria reservada, nos termos do artigo 161, inciso X, do Regimento Interno (“
X – fixação ou atualização dos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Secretários Municipais”)
;

·

No mérito, violação da regra contida no artigo 8o, inciso I, da LC 173/2020, ao se conceder revisão na remuneração dos integrantes do topo do Poder Executivo municipal.”
(Id. 88549979 – pp. 26/27).

Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o Ministério Público apontou que a continuidade do pagamento desencadeará uma série de consequências ao próprio Município, notadamente:

·

“Prejuízo patrimonial, na medida em que os recursos recebidos pelos agentes, que deveriam ser direcionados a outros fins, não poderão ser ressarcidos (STJ. 1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012 (Recurso Repetitivo – Tema 531),
e continuarão sendo creditados, mês a mês, até que sobrevenha ato subsequente extraordinário
;

·

Prejuízo às finanças públicas, porquanto as medidas de reequilíbrio financeiro previstas em lei, a partir de restrições de gastos condicionadas à distribuição de recursos públicos para o combate à pandemia, não sejam alcançados;

·

Novo prejuízo fiscal, com o descontrole dos gastos e com o risco até de perdimento e devolução de recursos já recebidos.”
(Id. 88549979 – p. 27).

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
deferiu a medida liminar vindicada, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e com fundamento no artigo 8o da Lei Complementar n. 173/2020; artigos 297, 300, § 3o e 497, todos do Código de Processo Civil; e, artigo 12 da Lei no 7.347/1985,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR,
inaudita altera pars
, para o fim de
SUSPENDER
as revisões salariais promovidas pela
Lei Complementar Municipal n. 1.120/2020
, com a suspensão de efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020.

1. Intimem-se,
pessoalmente, os Requeridos: Município de Peixoto de Azevedo/MT e o Prefeito Municipal Maurício Ferreira de Souza, a fim de que cumpra a presente decisão, sob pena de imposição de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, até o limite de R$ 1.000,000,00 (um milhão) de reais, caso este Juízo seja comunicado do descumprimento voluntário desta decisão e além de eventual crime de desobediência.”
(Id. 88549980).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Peixoto de Azevedo, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público Estadual, a impor a suspensão das
revisões salariais promovidas pela
Lei Complementar Municipal no 1.120/2020.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Isso porque, numa análise da controvérsia, à luz dos elementos colacionados aos autos, verifica-se, na ação civil pública originária, a presença dos
requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Consoante sintetizado pelo magistrado de piso:

“Diante de tal cenário, este Juízo visualiza o ‘fumus boni Juris’, em vista da plausibilidade do direito, pois existe relevância no direito invocado pelo Autor, com grande probabilidade de que, ao final, seja acolhida a consequência jurídica que atribuiu aos fatos, ao menos no que se refere à decretação de inconstitucionalidade/nulidade da
Lei Complementar Municipal n. 1.120/2020.

Quanto ao ‘periculum in mora’, se os atos impugnados têm previsão para surtir efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, por certo a demora no provimento de mérito poderá acarretar dano aos cofres públicos, o que dá conteúdo ao requisito, risco de restituição dos valores.”
(Id. 88549980 – p. 7).

O primeiro ponto a ser observado é que, com o objetivo de minimizar
os impactos financeiros decorrentes da pandemia do novo Coronavírus, foi editada a Lei Complementar Federal no 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), bem como altera a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e dá outras providências.

A mencionada legislação, no seu artigo 8o, estabelece diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, relacionadas ao aumento das despesas com pessoal, a serem observadas pelos entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia até
31 de dezembro de 2021
.

Merece destaque o inciso I, do mencionado artigo 8o, o qual
veda a concessão de qualquer adequação positiva na remuneração dos servidores e empregados públicos, incluindo-se aí a reposição da defasagem inflacionária, ressalvando apenas a hipótese de aumento decorrente de sentença judicial transitada em julgado e determinação legal anterior ao reconhecimento da situação de calamidade pública. Confira-se:

“Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 , a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos
, até 31 de dezembro de 2021, de:

I -
conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares
, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.”
[Destaquei].

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, que questionavam a constitucionalidade do citado
artigo 8o da Lei Complementar no 173/2020,
julgou improcedentes os pedidos das demandas objetivas ao argumento de que a norma buscou congelar o crescimento das despesas com pessoal como forma de permitir o direcionamento de esforços ao enfrentamento da crise sanitária.

A propósito, no essencial, confira-se parte da ementa do julgado:

“AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. (...) MÉRITO. ARTS. 2o, § 6o; 7o E 8o. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. (...)
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO.

6. A norma do art. 8o da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal.
Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19
.

7. Os arts. 7o e 8o da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos.
A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável
.

8. As providências estabelecidas nos arts. 7o e 8o da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal.
Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19
, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.”
(STF, ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021

PUBLIC 23-03-2021) [Destaquei].

Logo, confirmada a constitucionalidade das proibições insertas no artigo 8o da Lei Complementar Federal no 173/2020, dúvidas não restam de que, ao menos até 31/12/2021, está vedada a concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração dos servidores públicos e agentes políticos.

Se não bastasse, convém destacar que a ressalva quanto aos casos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública não se aplica ao presente caso, posto que

a Lei Municipal no 1.120 foi editada em 31/12/2020, ou seja,

posteriormente ao reconhecimento da situação de calamidade pública provocada pela pandemia
, vindo, portanto, em todos os seus aspectos, de encontro à Lei Complementar no 173, de 27/05/2020.

Destarte, além do apontado vício material, há nos autos indícios que apontam para a existência de vícios insanáveis de formalidade no processo legislativo da lei questionada, sobretudo em razão da não observância das regras que estabelecem a formal e correta tramitação dos atos normativos primários.

Nesse sentido, verifica-se que, durante o processo legislativo da Lei Municipal no 1.120/2020, não foram realizadas reuniões das Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação, bem como de Finanças e Orçamento, para discussão do projeto de lei, em violação as regras previstas nos artigos 56 e 58, incisos V, VII e VIII, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Peixoto de Azevedo, bem como no artigo 13,
caput
, da Lei Orgânica Municipal.

Além disso, em que pesem as alegações do recorrente, a fim de justificar a ausência de parecer escrito das Comissões, denota-se que a possibilidade de parecer oral se dá apenas nos casos de concessão de regime especial de urgência, que depende, para ser assim considerado, de aprovação do Plenário da Câmara, formalidade esta que não fora observada na presente hipótese.

Infere-se, ainda, que a Casa Legislativa municipal violou outra importante formalidade referente ao quórum qualificado de 2/3 exigido para a aprovação da matéria sobre a
“fixação ou atualização dos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais”
, nos termos do artigo 161, inciso X, do Regimento Interno.

Isso porque, sendo a Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo composta por 11 (onze) vereadores, a aprovação do projeto de lei sobre atualização dos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários Municipais, demandaria o voto de 08 (oito) vereadores, o que não ocorreu no presente caso, já que, conforme planilha de votação constante no Id. 88549979 – p. 156, o projeto recebeu apenas 07 (sete) votos.

Não se nega que a questão
merece ser mais bem discutida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, os indícios contundentes de violação ao devido processo legislativo, associados ao evidente vício material, mostram-se suficientes para embasar a probabilidade e relevância do direito invocado pelo Ministério Público.

Por fim, verifico que resta caracterizado, na origem, o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação civil pública,
sobretudo se se considerar o possível prejuízo aos cofres públicos, em especial no atual

cenário de pandemia mundial e a escassez de recursos financeiros e insumos para tratamento da Covid-19.

Assim sendo, considerando que o
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública originária.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021